Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. A Secretaria deve atentar que o agravado está patrocinado por advogado particular e não pela Defensoria Pùblica. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília-DF, 06 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator